Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO PELOS FILHOS. NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS NOVOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. PARCIAL PROVIMENTO PARA READEQUAR O QUANTUM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por filhos contra sentença que, em ação de oferta de alimentos, fixou obrigação in pecunia em 3,4 salários mínimos, metade para cada filho, além de alimentos in natura (plano de saúde, mensalidades e material escolar).
2. Os apelantes pleitearam majoração para 10 salários mínimos. O juízo de origem rejeitou parte do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as razões recursais observaram o princípio da dialeticidade; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos novos na apelação; (iii) saber se caberia tutela antecipada recursal para majoração imediata da pensão; (iv) saber se o valor fixado na sentença deve ser majorado diante do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois os apelantes enfrentaram os fundamentos da sentença. 5. Inadmitida a juntada de documentos novos, por ausência de justificativa para a apresentação extemporânea (CPC, art. 435). 6. Indeferida a tutela recursal, ausentes os requisitos do art. 995, p.u., do CPC. 7. No mérito, constatada a necessidade de readequação do valor, considerando que o genitor possui renda média de R$ 40.000,00, que a filha maior tem despesas adicionais, próprias das sua idade e condizentes com o padrão de vida do genitor. 8. Fixação dos alimentos em 4,4 salários-mínimos: 2,7 para a filha maior e 1,7 para o filho menor, além da manutenção da obrigação in natura (plano de saúde, mensalidades e material escolar).
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Documentos não conhecidos. Tutela recursal indeferida. Recurso parcialmente provido para fixar os alimentos em 4,4 salários-mínimos (2,7 para a filha maior e 1,7 para o filho menor), mais os alimentos in natura.
Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos novos na apelação exige comprovação de impossibilidade de apresentação anterior (CPC, art. 435). 2. O valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (CC, arts. 1.694 e 1.699). 3. O dever alimentar se estende aos filhos maiores em situação de necessidade, especialmente em idade de formação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC/2015, arts. 435, 487, I, 995, p.u., e 1.012, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026963, 0704355-69.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1973431, 0705720-45.2022.8.07.0007, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1970737, 0744520-95.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 28.02.2025.